Tribunal: STF
Processo: HC 207709
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Darci Somariva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Insurge-se o ora agravante no HC em testilha contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proferido no julgamento do Agravo em Execução n. 5009175-92.2021.8.24.0020/SC, que contém os mesmos argumentos e traz pedido idêntico ao formulado no HC 617.168/SC, o que configura simples reiteração de pedidos. Embora não tenha sido conhecido do writ na decisão proferida no HC n. 617.168/SC, enfrentou-se a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, que justificasse a concessão da ordem de ofício (o que não ocorre no caso), tendo sido com isso debatida a controvérsia trazida. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 681.466 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja concedida prisão domiciliar ao paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante, porquanto os pedidos já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 200.225, de minha relatoria, ocasião em que não foram acolhidos, tratando-se no caso de mera reiteração de pedidos, transcrevo, enfim, trechos da referida decisão:



    Tal o contexto, entendo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao que pretende o impetrante.



    É que a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 174.023/RJ, Ministro Marco Aurélio).



    Não há dúvida, no caso, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Para além disso, melhor sorte não socorre ao impetrante no que toca à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.



    Verifico, entretanto, que o acórdão ora impugnado, ao avaliar a pretensão do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou (com meus grifos):



    “(...) não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.”



    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a situação de vulnerabilidade do paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator